Tribunal: STF
Processo: ARE 1606131
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). VENDAS REALIZADAS PARA AS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA E BONFIM. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO AO LUCRO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança. A impetrante buscava o direito de não recolher a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre receitas advindas de vendas para as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim, além da compensação dos valores recolhidos nos últimos cinco anos.
2. A União sustentou que a imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal não alcança o lucro, sobre o qual incide a CSLL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a imunidade tributária prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, que se aplica às receitas decorrentes de exportação, pode ser estendida para desonerar a CSLL incidente sobre o lucro oriundo dessas receitas, especialmente considerando as operações realizadas nas Áreas de Livre Comércio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal no pedido de desoneração da CSLL referente à prestação de serviços e operações dentro da Zona Franca de Manaus. Não conhecimento dessa parte da apelação, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. As Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim possuem legislação própria e não podem receber o mesmo tratamento tributário da Zona Franca de Manaus, salvo expressa previsão legal.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 564.413, fixou a tese de que a imunidade referente à receita de exportação não se estende ao lucro, sobre o qual incide a CSLL. Precedentes desta Corte e do STF reafirmam que tal imunidade não abrange a CSLL, conforme decisões vinculantes.
7. A jurisprudência é clara em assentar que a CSLL incide sobre o lucro, mesmo que proveniente de operações equivalentes à exportação, como as realizadas na Zona Franca de Manaus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: "1. A imunidade prevista no artigo 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, não se estende à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidente sobre o lucro decorrente de receitas de exportação. 2. As Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim não possuem o mesmo regime tributário da Zona Franca de Manaus."
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, § 2º, I; Decreto-Lei nº 288/1967, art. 1º e art. 4º; ADCT, art. 40; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.413, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STF, RE 1393804, Rel. Min. Roberto Barroso; AMS 1013888-56.2020.4.01.3200, TRF1, Sétima Turma; AMS 1028674-71.2021.4.01.3200, TRF1, Sétima Turma; Embargos 1000839-84.2016.4.01.3200, TRF1, Oitava Turma.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente